Tribunal: TJDFT
Processo: 0001056-51.1990.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. DECRETO 20.910/32, ART. 1o. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA NÃO VERIFICADA. TRANSCURSO DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO DÉBITO E A CITAÇÃO DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO ANALISADA EM DEMANDA AJUIZADA NO ANO DE 2009 E EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EXAME RESTRITO AO PERÍODO SUBSEQUENTE. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS APTO A INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL NÃO ANALISADO. FALTA DE MOVIMENTAÇÃO DO PROCESSO POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CREDOR/EXEQUENTE. EXTINÇÃO INDEVIDA DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Proposta a execução fiscal antes da entrada em vigor da Lei Complementar da 118/2005, a prescrição ordinária interrompe-se com a citação válida do devedor (redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN). 1.1. Não tendo transcorrido 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do débito fiscal e a citação do devedor, há de afastar a prescrição ordinária do crédito tributário objeto da execução fiscal ajuizada em 1990.
2. Não localizados bens sobre os cais possa recair a penhora, suspende-se o processo por um ano, findo o qual tem início o prazo de contagem da prescrição quinquenal intercorrente. 2.1. O prazo de um ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei n. 6.830/80, inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
3. Tendo a prescrição intercorrente sido discutido em ação anulatória ajuizada pelo apelado no ano de 2009 e em exceção de pré-executividade apresentada pelos corresponsáveis no mesmo período, inviável se mostra a reapreciação das questões outrora ventiladas, sob pena de violação à coisa julgada. Exame da prescrição intercorrente limitado ao período posterior ao trânsito em julgado da sentença proferida no bojo da ação autônoma.
4. O mero requerimento de diligências não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica advém da efetiva constrição de bens penhoráveis. Contudo, deve-se garantir à parte exequente a análise dos requerimentos tempestivamente realizados, notadamente porque, se frutífera, a diligência requerida pode ensejar a interrupção do prazo prescricional.
5. É exime de dúvida que configura falha somente atribuível ao Poder Judiciário a inércia em analisar os pedidos de penhora e de pesquisa aos sistemas informativos postos à disposição do órgão julgador formulados tempestivamente pela Fazenda Pública. 5.1. A demora da atividade judiciária não pode, de modo algum, prejudicar o credor/exequente ao justificar indevido benefício ao devedor/executado, o que ocorreria se reconhecida viesse a ser a consumação da prescrição intercorrente pela ausência de movimentação do feito por exclusiva culpa do Estado-juiz, que deixou de atender ao dever de observar o tempo para adequado desenvolvimento dos atos processuais.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.